Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719154-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO RICARDO ANDRADE LOSSIO APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO RICARDO ANDRADE LOSSIO contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia constitucional definida no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o caso concreto não se enquadraria na controvérsia constitucional delimitada pelo STF, porquanto o cancelamento do voo teria decorrido de manutenção não programada, fato que qualificaria a hipótese como fortuito interno, atraindo a incidência exclusiva do Código de Defesa do Consumidor e afastando a aplicação do Tema 1.417. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a suspensão e prosseguir com o julgamento do recurso. As contrarrazões foram apresentadas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre lembrar que os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica qualquer vício apto a justificar a modificação do julgado. A pretensão deduzida pelo embargante revela-se, na realidade, inconformismo com os efeitos jurídicos do sobrestamento, buscando afastar decisão fundada em ordem vinculante emanada pelo STF, o que extrapola os limites cognitivos próprios da via eleita. A decisão embargada determinou o sobrestamento do feito com base na ordem emanada no ARE 1.560.244/RJ, que reconheceu repercussão geral e determinou a suspensão nacional dos processos que discutam a responsabilidade civil do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo, considerando a controvérsia sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor. No caso do Tema 1.417, o Ministro Dias Toffoli expressamente determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria, até julgamento definitivo do recurso paradigma, justamente para garantir uniformidade e isonomia (ARE 1.560.244/RJ, decisão publicada em 26.11.2025): “Nesse contexto de litigiosidade de massa e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.” “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral.” O comando emanado da Suprema Corte é claro, abrangente e vinculante, não se restringindo a determinadas teses defensivas ou a qualificações fáticas previamente consolidadas nos autos de cada processo individual. A controvérsia constitucional submetida ao Tema n. 1.417 não se limita à identificação, em abstrato, de eventos de caso fortuito ou força maior. O próprio STF delimitou a questão nos seguintes termos: “Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código Brasileiro Aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” Portanto, a definição dos critérios jurídicos para incidência do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica, inclusive quanto à relevância da distinção entre fortuito interno e externo, constitui o próprio mérito da repercussão geral, cuja fixação compete, de forma exclusiva e definitiva, ao Supremo Tribunal Federal. Permitir que instâncias ordinárias afastem o sobrestamento com base em distinguishing fático, antes do julgamento do mérito do Tema n. 1.417, implicaria esvaziar a finalidade do precedente qualificado, perpetuar a fragmentação decisória e manter o cenário de insegurança jurídica que motivou a adoção da suspensão nacional. Assim, não cabe ao órgão julgador antecipar conclusões meritórias que dependem, necessariamente, da tese a ser firmada pelo STF, sob pena de afronta direta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto nos arts. 927 e 1.035 do CPC. A decisão embargada enfrentou de forma direta e suficiente o ponto central da controvérsia, qual seja, a existência de ordem expressa de suspensão nacional, não havendo qualquer dever jurídico de analisar, neste momento processual, as provas relativas à causa do cancelamento do voo ou a qualificação do evento como fortuito interno ou externo. A alegação de omissão quanto à análise probatória confunde-se com pretensão de julgamento do mérito da apelação, o que é manifestamente incompatível com o estado atual de suspensão do processo. Não há, portanto, contradição lógica, tampouco omissão relevante, mas apenas discordância da parte embargante quanto à submissão do seu processo ao regime da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal foi explícito ao destacar que a suspensão nacional visa evitar a multiplicação de decisões conflitantes, assegurar isonomia no tratamento de situações fáticas semelhantes, conferir previsibilidade aos jurisdicionados e reduzir a litigiosidade massiva no setor aéreo, reconhecidamente elevada. Esses fundamentos possuem natureza institucional e sistêmica, não podendo ser afastados por decisões individuais que, ainda que bem-intencionadas, comprometeriam a coerência e a autoridade do sistema de precedentes. Assim, ainda que o embargante sustente que a causa do cancelamento não se enquadra em caso fortuito ou força maior, tal análise envolve exame de mérito e não afasta a determinação vinculante do STF, que impôs a suspensão de todos os processos sobre a questão controvertida, até julgamento definitivo do recurso paradigma. Não há contradição ou omissão na decisão embargada, que apenas cumpriu ordem superior. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da decisão com efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no presente caso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se íntegra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.417 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator